Tribunal: STF
Processo: AI 239642
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL
 DO APELO EXTREMO - OBRIGAÇÃO LEGAL DE COMPROVAR, NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O RESPECTIVO PREPARO - DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO.
- Assiste, ao Presidente do Tribunal de origem,
 competência para reconhecer a ocorrência de deserção recursal,
mesmo que se cuide de recurso extraordinário, sem que esse ato
configure usurpação das atribuições jurisdicionais conferidas a esta
 Corte Suprema. Precedentes.
- Incumbe, ao recorrente, comprovar,
 no ato de interposição do recurso, o pagamento do respectivo
preparo. Precedentes.